Tribunal: TJMT
Processo: 1023210-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023210-25.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO TAKAHARA LTDA - CNPJ: 78.792.249/0003-36 (RECORRIDO), DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ESTIMATIVA SIMPLIFICADA OU ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n.° 12.016/09, a impetração do Mandado de Segurança demanda a existência da prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como de sua violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade indigitada de coatora.

2. Se os documentos trazidos com a inicial não retratam o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração do ICMS Estimativa Simplificada ou Estimativa por Operação, deve-se denegar a segurança vindicada pela ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar o ato coator e o direito líquido e certo do Impetrante.

4. Sentença retificada em sede de Remessa Necessária, para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RENATO TAKAHARA LTDA
, pela qual foi concedida parcialmente a ordem postulada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de proceder ao enquadramento da Impetrante no regime de cálculo do ICMS por estimativa simplificada ou estimativa por operação (id. 155767219).

Não houve recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença, ao argumento de que o TJMT já reconheceu inúmeras vezes a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar, portanto, tratando-se de recolhimento ilegal (id. 157966666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que concedeu parcialmente a segurança em favor da Impetrante, determinando que a Autoridade impetrada se abstenha de proceder o enquadramento da Empresa Impetrante no regime de cálculo do ICMS por estimativa simplificada ou estimativa por operação.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim consignou:

“[...]
A matéria em tela já está pacificada conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de manifesta ilegalidade na aplicação do referido Regime Tributário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632265, em repercussão geral, decidiu que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa:

[...]

Na mesma direção o e. TJMT pacificou o entendimento de que não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Nesse sentido:

[...]

A norma que introduziu o aludido regime tributário, dispôs sobre matéria reservada à lei complementar, extrapolando, assim, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs, tão-somente, sobre a possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade do tributo ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.

Nestas condições, diante da inequívoca ilegalidade do procedimento administrativo, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante.”
(id. 155767219)

Em que pese o acerto da sentença na parte que conclui pela ilegalidade dos regimes de apuração do ICMS contra o qual se insurge o Impetrante, cabe ressaltar que a impetração do Mandado de Segurança demanda a existência da prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como de sua violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade indigitada de coatora (art. 1o,
caput
, da Lei n. 12.016/09).

Considerando esse requisito imprescindível do
writ
, a análise do acerto da sentença em sede de Reexame Necessário pede a revisão das provas juntadas pela Impetrante, uma vez que nas informações prestadas nos autos, o
Estado de Mato Grosso
alega que a Impetrante jamais esteve submetida a esses regimes de apuração do imposto (Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação).

Ao contrário, o seu regime de tributação seria o
“
normal
”
, nos termos da legislação vigente.

De consequência, analisando a prova pré-constituída trazida com a inicial, tenho que razão assiste ao
Estado de Mato Grosso
, pois, pelas Notas Fiscais apresentadas, constata-se que o regime de apuração do imposto que consta em tais documentos é o de
“Tributação Normal do ICMS”
. Confira-se:

(trecho destacado por amostragem do DACTE – Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico - n. 805, id. 155767192, p. 2)

Por outro lado é possível constatar que, diante das informações contidas nas “Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, a Impetrante está obrigada a recolher o ICMS antecipadamente,
todavia, pelo regime de substituição tributária para frente
(ICMS ST), também feita de forma antecipada e a partir de uma base de cálculos realizada previamente,
o que não há de ser confundido com o regime por estimativa simplificada ou operação.

Vide o que consta na GNRE relacionada ao recolhimento do ICMS destacado no DACTE n.o 805 colacionado mais acima:

(id. 155767192, p. 1)

Sobre a antecipação do momento de pagamento do ICMS na substituição tributária, trago o seguinte dispositivo do RICMS/MT-2014 a título de ilustração do argumento aqui deduzido:

“Art. 449. As mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária,
quando provenientes de outras unidades da Federação
ou do exterior,
ficarão sujeitas ao recolhimento antecipado do imposto relativo às operações subsequentes a serem realizadas pelos adquirentes
”

Essa mesma informação pode ser obtida também no exame das demais Notas Fiscais trazidas com a inicial, o que reforça a convicção de que não restou demonstrado que a Impetrante esteja enquadrada no regime de apuração estimativa simplificada ou estimativa por operação.

Com base em tal constatação é forçoso concluir que o juízo singular não agiu com o costumeiro acerto ao desconsiderar o exame das provas dos autos, que estão a demonstrar a inexistência do direito líquido e certo invocado e, muito menos, a ocorrência de ato coator por parte
do Impetrado, já que inexistente prova de que a Impetrante vinha realizando, até então, recolhimento do ICMS na modalidade que a sentença o isentou.

Ante
o exposto, em sede de Remessa Necessária.
RETIFICO a sentença

para

denegar a ordem
vindicada no Mandado de Segurança.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Ação Mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023